Tribunal: TJES
Processo: 5006615-14.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006615-14.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BELLA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. LOTEAMENTO “PARQUE DAS QUINTAS DA VELA BRANCA”. SUPOSTOS ILÍCITOS URBANÍSTICOS, AMBIENTAIS, PATRIMONIAIS E CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL. ALEGAÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO ESPECULATIVA (
FISHING EXPEDITION
)
. INVESTIGAÇÃO COM DELIMITAÇÃO MÍNIMA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de pessoa jurídica e de pessoa física contra ato atribuído ao Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos de notícia-crime, indeferiu pedido de trancamento de inquérito policial.

A notícia-crime foi instaurada a partir de representação do Ministério Público Estadual para apurar supostos ilícitos relacionados ao loteamento denominado “Parque das Quintas da Vela Branca”, localizado na região do Xuri, distrito da Barra do Jucu, em Vila Velha/ES. Segundo a representação, os fatos envolveriam exploração, ocupação e intervenção em área vinculada ao loteamento, com possível prática de parcelamento irregular do solo urbano, crimes ambientais, ameaça, constrangimento ilegal e eventual estelionato. A representação ministerial foi instruída com elementos de procedimento administrativo anterior, relatórios técnicos, documentos urbanísticos, registros fundiários, autos de infração ambiental e informações sobre a situação jurídica, ambiental e urbanística da área, inclusive notícia de intervenção em área ambientalmente sensível, com desmatamento, uso de maquinário e ausência de autorização do órgão competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(1) definir se o inquérito policial deve ser trancado, por alegada ausência de justa causa, caráter genérico da investigação e configuração de investigação especulativa (
fishing expedition
); e

(2) estabelecer se, subsidiariamente, há constrangimento ilegal que justifique a delimitação judicial objetiva do objeto investigado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

T
rancamento do inquérito policial.

O

habeas corpus
, quando utilizado para interromper investigação criminal, exige demonstração inequívoca de ilegalidade manifesta, aferível de plano, sem necessidade de aprofundamento probatório.

O trancamento de inquérito policial constitui medida excepcional, admitida apenas quando evidenciadas, de forma manifesta, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva da punibilidade ou a ausência absoluta de indícios mínimos de autoria e materialidade.

A investigação não se funda em conjectura abstrata ou denúncia anônima sem suporte mínimo, pois decorre de requisição do Ministério Público Estadual baseada em procedimento administrativo prévio, relatórios técnicos, documentos urbanísticos, registros fundiários, autos de infração ambiental e outros elementos informativos.

A
legação de
fishing expedition

(investigação especulativa)
.
A investigação apresenta local determinado, contexto fático delimitado, e possíveis tipos penais a serem apurados, relacionados ao loteamento “Parque das Quintas da Vela Branca”.

A necessidade de melhor individualização de datas, vítimas, agentes, meios executórios e circunstâncias concretas, não autoriza o trancamento prematuro do inquérito, pois, tais elementos, constituem objeto próprio da atividade investigativa.

A fase investigativa não exige a mesma precisão formal própria da denúncia, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal.

A existência de controvérsia cível, dominial, registral, urbanística ou administrativa não impede, por si só, a apuração de fatos que, em tese, possam configurar ilícitos penais ambientais, urbanísticos, patrimoniais ou contra a liberdade individual.

A independência relativa das instâncias permite a persecução penal quando há notícia de condutas potencialmente típicas, ainda que os fatos também envolvam discussão possessória, documental, registral ou administrativa.

D
elimitação objetiva do objeto investigado.

A
investigação já apresenta delimitação mínima quanto ao local, ao contexto fático e aos possíveis delitos em apuração.

A exigência de descrição exauriente de todos os fatos, vítimas e condutas, nesta fase, equivaleria a antecipar requisito próprio de eventual peça acusatória, incompatível com a natureza do inquérito policial.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006615-14.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BELLA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, LUAM FERNANDO GIUBERTI MARQUES
COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
Advogado do(a) PACIENTE: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766

VOTO

Trata-se de

habeas corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor de
BELLA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
e
LUAM FERNANDO GIUBERTI MARQUES
, contra ato atribuído ao Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da notícia-crime nº 5049445-21.2025.8.08.0035, indeferiu pedido de trancamento do inquérito policial.

Sustenta o impetrante, em síntese, que a investigação seria genérica e predatória, caracterizando verdadeira
fishing expedition
(investigação especulativa), ao argumento de que não haveria indicação precisa das vítimas, das datas, dos locais, dos fatos concretos nem de indícios mínimos de autoria e materialidade.

Afirma, ainda, que a controvérsia teria natureza eminentemente dominial, registral e urbanística, sem justa causa para persecução penal.

Com base nisso, requer o trancamento do inquérito policial ou, subsidiariamente, a delimitação objetiva do objeto investigado.

Sobre os fatos,
consta que a notícia-crime foi instaurada, a partir de representação do Ministério Público Estadual, com a finalidade de apurar supostos ilícitos, relacionados ao loteamento denominado “Parque das Quintas da Vela Branca”, localizado na região do Xuri, situada no distrito da Barra do Jucu, no município de Vila Velha/ES.

Segundo narrado, os fatos investigados envolveriam a exploração, ocupação e intervenção em área vinculada ao referido loteamento, com possível prática de parcelamento irregular do solo urbano (art. 50 da Lei nº 6.766/1979), crimes ambientais (Lei nº 9.605/1998), ameaça (art. 147 do Código Penal), constrangimento ilegal (art. 146 do Código Penal) e eventual estelionato (art. 171 do Código Penal).

A representação ministerial, teria sido instruída com elementos colhidos em procedimento administrativo anterior, tais como relatórios técnicos, documentos urbanísticos, registros fundiários, autos de infração ambiental, e demais informações relativas à situação jurídica, ambiental e urbanística da área.

Consta, ainda, notícia de possíveis intervenções em área ambientalmente sensível, com referência a desmatamento, uso de maquinário e ausência de autorização do órgão competente, circunstâncias que motivaram a atuação dos órgãos de fiscalização e a posterior requisição de apuração criminal.

Em síntese, busca-se apurar se os fatos relacionados ao loteamento “Parque das Quintas da Vela Branca”, ultrapassam a esfera meramente cível, registral ou administrativa, podendo configurar ilícitos penais ambientais, urbanísticos, patrimoniais e contra a liberdade individual.

Feitas essas considerações, passo à análise das teses formuladas na presente impetração.

Como se sabe, o
habeas corpus
constitui ação constitucional, destinada à tutela da liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e do art. 647 do Código de Processo Penal. Todavia, quando utilizado para o trancamento de investigação criminal, sua concessão exige demonstração inequívoca de ilegalidade manifesta, aferível de plano, sem necessidade de aprofundamento probatório.

Com efeito, o trancamento de inquérito policial pela via do
habeas corpus,
é medida excepcional, admitida apenas quando evidenciada, de forma manifesta, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva da punibilidade, ou a ausência absoluta de indícios mínimos de autoria e materialidade. Fora dessas hipóteses, deve-se preservar o regular desenvolvimento da atividade investigativa, destinada justamente à apuração dos fatos e à formação da
opinio delicti
.

No caso dos autos, conforme visto, a investigação foi instaurada a partir de requisição do Ministério Público Estadual, com o objetivo de apurar possíveis ilícitos relacionados ao loteamento “Parque das Quintas da Vela Branca”, notadamente parcelamento irregular do solo urbano, crimes ambientais, ameaça, constrangimento ilegal e eventual estelionato.

Conforme se extrai das informações prestadas, a requisição ministerial não se fundou em mera conjectura abstrata ou em denúncia anônima desprovida de suporte mínimo. Ao contrário, teve por base procedimento administrativo prévio, relatórios técnicos, documentos urbanísticos, registros fundiários, autos de infração ambiental e outros elementos informativos relacionados à situação jurídica, ambiental e urbanística da área investigada.

Desse modo, não se verifica, ao menos nesta fase, a alegada investigação predatória ou prospectiva. A denominada investigação especulativa (
fishing expedition
)
,
pressupõe atuação estatal sem delimitação objetiva mínima, voltada à busca aleatória de infrações penais. Não é essa a hipótese dos autos, em que há indicação de local determinado, contexto fático delimitado e possíveis tipos penais a serem apurados.

A eventual necessidade de melhor individualização de datas, vítimas, agentes, meios executórios e circunstâncias concretas dos fatos não autoriza, por si só, o trancamento prematuro do inquérito. Tais elementos constituem justamente objeto da atividade investigativa, não sendo exigível, na fase embrionária da persecução penal, a mesma precisão formal própria da denúncia, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal.

Também não procede, neste momento, a alegação de que a controvérsia teria natureza exclusivamente cível, dominial, registral ou urbanística. A existência de discussão possessória, documental, registral ou administrativa não impede, por si só, a apuração de fatos que, em tese, possam configurar ilícitos penais ambientais, urbanísticos, patrimoniais ou contra a liberdade individual.

Vigora no ordenamento jurídico, a independência relativa das instâncias, de modo que, eventual controvérsia cível ou administrativa, não exclui automaticamente a persecução penal, sobretudo, quando há notícia de condutas potencialmente típicas, que extrapolariam o mero debate patrimonial ou registral.

Quanto ao pedido subsidiário de delimitação objetiva do objeto investigado, também não se identifica constrangimento ilegal a ser sanado. A investigação já apresenta delimitação mínima quanto ao local, ao contexto fático, e aos possíveis delitos em apuração. Exigir, neste momento, descrição exauriente de todos os fatos, vítimas e condutas, equivaleria a antecipar requisito próprio de eventual peça acusatória, incompatível com a fase investigativa.

Assim, não demonstradas a atipicidade manifesta, a causa extintiva da punibilidade, a ausência absoluta de justa causa ou a ilegalidade flagrante, não há fundamento para o trancamento do inquérito policial, nem para a intervenção judicial prematura nos moldes pretendidos pela defesa.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para denegar a ordem.